Tribunal: TJDFT
Processo: 0715718-37.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há como acolher a tese absolutória da defesa quando as provas produzidas nos autos são suficientes e harmônicas para demonstrar, indene de dúvidas, a autoria delitiva do descumprimento da medida protetiva.
2. O depoimento dos militares, na qualidade de agentes públicos, possui crédito e confiabilidade suficientes para fundamentar a condenação penal, desde que inexista contradição apta a desabonar a narrativa dos fatos por eles descrita e que, como no caso, esteja em conformidade com o relato da vítima.
3. Os depoimentos da vítima, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, harmônicos entre si, descrevendo as circunstâncias em que ocorreu o delito de forma segura, bem como de acordo com as declarações dos policiais militares, não deixando dúvidas quanto a dinâmica dos fatos, justificam o édito condenatório.
4. Os elementos informativos colhidos em fase inquisitorial não podem, por si sós, fundamentar o decreto condenatório. Todavia, na hipótese dos autos, as provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa corroboram as alegações da vítima e, em conjunto com a confissão extrajudicial do acusado, são aptas a dar suporte à condenação definitiva.
5. O tipo penal do art. 24-A da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06) se consuma quando o agente realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta (forma omissiva) determinada na decisão judicial, da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais.
6. No julgamento do Recurso Especial n. 1.675.874/MS, representativo de controvérsia, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a tese segundo a qual, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (Tema 983/STJ).
7. Para arbitramento do quantum indenizatório, devem ser levados em consideração parâmetros como a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade. No caso, o valor arbitrado está norteado nas balizas da jurisprudência dominante, não merecendo revisão.
8. Recurso conhecido e desprovido.